Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar da regularidade da intimação, o autor deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, o que ocasionou a extinção do feito.
2. Em face do descumprimento de determinação judicial, correta se mostra a extinção do processo, sem avanço sobre o mérito, porquanto apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.
3. Nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, no caso de extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte autora é dispensada.
4. Apelação conhecida e desprovida.Unânime.